Tribunal: TJES
Processo: 0031847-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031847-85.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILENE FELIX e outros
APELADO: RONILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LEI MARIA DA PENHA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
.

INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu, embora a apelante tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, após decisão
deferindo o pleito liminar, não houve nova manifestação da parte nos autos, tampouco notícia de instauração de ação penal, mesmo havendo intimação da vítima para se manifestar acerca da continuidade de sua situação de risco
e da consequente
necessidade
de manutenção
das MPUs.

2. N
ão pode
m
as medidas protetivas de urgência perdurarem indefinidamente, especialmente quando não demonstrada a sua necessidade.

3.
Q
uanto a Gratuidade da Justiça, percebo que a
s

partes
fo
ram
amparada
s
pela Defensoria Pública, motivo pela qual
defiro o
pedido.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0031847-85.2019.8.08.0024

APELANTE: EDILENE FELIX, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-s
e de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
EDILENE FELIX

e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
20/21
.

proferida
pel
a
MM. Magistrad
a
da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória-ES
,
que
revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas e arquivou o feito.

Em razões
recursais
de fls.
23
/
ss.
,
pugna
a defesa
pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma,
que
:
i) as Medidas Protetivas de Urgência devem ser mantidas sem a fixação de prazo a fim de perdurarem enquanto se revelarem necessárias para a proteção da ofendida; e ii) as medidas protetivas possuem caráter cível e autônomo, independendo de processo criminal.

C
ontr
arrazões
apresentadas pelo requerido
às fls.
33/ss., e pela Procuradoria de Justiça às fls. 37/ss, ambos pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 3974961.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A apelante requereu Medidas Protetivas de Urgência alegando que sofria violência psicológica e injúrias praticadas por seu ex-convivente, RONILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

A medida protetiva de urgência foi deferida em 02/11/2019 (fl.12). Contudo, em sentença de fl. 20, datada de 01/12/2020, a D. Juíza revogou as medidas anteriormente concedidas sob o fundamento de que “[...]
a requerente foi intimada pessoalmente para promover as providências necessárias à manutenção das medidas, não se manifestando nos autos até a presente data, evidenciando, de forma clara, a ausência de interesse/necessidade no prosseguimento da demanda
”.

No recursos, requer a apelante a manutenção da medida protetiva, sustentando que estas devem ser mantidas
enquanto se revelarem necessárias para a proteção da ofendida, sem a fixação de prazo, sendo irrazoável que a vítima comprove a sua necessidade para a manutenção.

Pois bem.

Não se discute a importância da Lei Maria da Penha como forma de coibir a violência de gênero. Inclusive, a mencionada lei criou diversos mecanismos com o fim de proteger a mulher que sofre violência doméstica, listando diversas medidas protetivas a serem aplicadas ao agressor e em favor da vítima quando constatada a prática de “
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
” (art. 5º, da Lei nº. 11.340/06).

Nesse contexto, a Medida Protetiva de Urgência atua como um importante instrumento para garantir a integridade da vítima, sendo mantida, contudo, apenas enquanto perdurar a situação de risco, bem como demonstrada a sua necessidade.

In casu, embora a apelante tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, após decisão deferindo o pleito liminar, não houve nova manifestação da parte nos autos, tampouco notícia de instauração de ação penal, mesmo havendo intimação da vítima para se manifestar acerca da continuidade de sua situação de risco e da consequente necessidade de manutenção das MPUs.

Desse modo, não podem as medidas protetivas de urgência perdurarem indefinidamente, especialmente quando não demonstrada a sua necessidade. Nesse sentido, e nos termos do Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 3974961):

A despeito de certa controvérsia doutrinária quanto à natureza jurídica das medidas protetivas, prevalece o entendimento de que o deferimento destas está condicionado à configuração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora e que sua duração está diretamente relacionada à inalteração da situação de violência contra a mulher, não podendo ser estendida por tempo indeterminado, sob pena de tal medida emergencial tornar-se definitiva, em total afronta à intenção legislativa.

[...]

Diante de tais constatações e da situação acima narrada, resta indubitável que no caso ora em apreço inexistem razões que justifiquem a manutenção das medidas protetivas, já que não há qualquer elemento concreto que faça presumir ainda estar a apelante submetida, após considerável lapso temporal, a situação de violência doméstica.

Logo, na esteira do entendimento ministerial, entendo correta a decisão da MMª Juíza de Direito de 1º grau, que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas, por ausência de motivação concreta para a manutenção das mesmas.

Também nesse sentido, cito o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. As medidas protetivas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190025528, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, a vítima informou na esfera policial que não gostaria de representar contra o requerido, e também não o fez no prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103, do Código Penal, tendo, portanto, decaído seu direito à persecução penal contra o demandado. A Apelante foi amparada pela Defensoria Pública, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180319709, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020)

Ademais, nada impede que a requerente pleiteia novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Por fim, quanto a Gratuidade da Justiça, percebo que as partes foram amparadas pela Defensoria Pública, motivo pela qual defiro o pedido.

Diante do exposto,

e

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)